Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedores em cumprimento de sentença contra decisão que deferiu a penhora de valores oriundos de restituição de imposto de renda, nos montantes de R$ 2.335,11 e R$ 3.952,17, para satisfação de débito de R$ 124.994,91.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a restituição do imposto de renda pode ser objeto de penhora, diante da regra geral de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição do imposto de renda representa devolução de tributo pago a maior, não havendo presunção de que possua caráter alimentar. 4. O Código de Processo Civil admite mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que não comprometida a subsistência digna do devedor e de sua família (CPC, art. 833). 5. Cabe ao devedor comprovar a natureza alimentar dos valores e eventual risco ao mínimo existencial. A mera alegação não basta. 6. Ausente demonstração de prejuízo à dignidade dos executados e não existindo outros bens penhoráveis, é legítima a constrição da restituição do imposto de renda para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O ônus da prova da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda recai sobre o devedor, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC.
2. É possível a penhora de valores relativos à restituição do imposto de renda, desde que não demonstrado prejuízo à subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I.